Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PERCEBIDOS PELO CÔNJUGE. PROVENTO PESSOAL. INCOMUNICABILIDADE. EXCLUSÃO DA PARTILHA. ART. 1.659, INC. VI, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de sobrepartilha contra sentença que julgou improcedentes o pedido da inicial, na qual o autor afirma que, no divórcio entre as partes, não foram partilhados honorários sucumbenciais e contratuais percebidos pela demandada, que atuou como advogada em processo de Vara Cível.

2. Os honorários advocatícios recebidos em razão do trabalho profissional caracterizam-se como proventos do trabalho pessoal, dada a natureza alimentar da verba, não integrando o patrimônio comum, o que afasta a comunicabilidade, nos termos do art. 1.659, inc. VI, do CC.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.